Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM) – SUPOSTA OMISSÃO DO EDITAL DE RESERVA DE VAGAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – INTERESSE COLETIVO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por MARCOS POVOA BRAULE PINTO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito ao certame interno da PMDF para seleção e ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM).
O Agravante sustenta que o edital não previa a reserva de 5% das vagas aos portadores de deficiência e que, por se enquadrar nessa condição, teria direito a ser convocado para as fases seguintes do certame.
A tutela de urgência foi indeferida porque Sua Excelência na origem entendeu que o candidato se inscreveu aos tipos de vaga de ampla concorrência, sem questionar em qualquer fase anterior as regras do certame.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
Isso porque não se demonstrou de forma inconteste que o referido concurso não reservou as vagas aos portadores de deficiência ou mesmo permitiu a realização de inscrições unicamente de concorrência ampla. Acrescente-se ainda que o ora agravante não demonstrou sua pontuação nas provas, tampouco apresentou quadro comparativo com outros candidatos que se enquadrem nas mesmas condições.
Portanto, se mostra necessário que se conclua a fase de instrução do processo na origem para que as questões controvertidas sejam devidamente identificadas e provadas.
Igualmente não reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o concurso se encontra em adiantada fase e que, se ao final restar assegurado o direito do candidato à vaga, caberá ao Distrito Federal e à Banca Examinadora proceder as retificações necessárias.
Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.

Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada. Registro a interposição de Agravo Interno para o fim de reformar a decisão unipessoal do relator.
3. Como mencionado na decisão acima, a causa de pedir é a ausência de previsão no edital que contemple a reserva de vaga de 5% aos portadores de deficiência, o que afeta um conjunto indefinido de outros interessados dentro da própria corporação militar.
4. Em situações similares, as Câmaras Cíveis deste Tribunal vêm reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública para processarem e julgarem a causa, em razão do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido os seguintes precedentes:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS ENVOLVIDAS.
1. As restrições feitas pela lei quanto à competência dos Juizados Especiais são essenciais para evitar a sobrecarga deles com matérias que exijam análise mais detalhada ou que envolvam valores mais expressivos, mantendo sua finalidade principal de julgar causas com maior celeridade. Dessa forma, a competência dos Juizados Especiais não comporta ampliação, pois sua estrutura e propósito foram cuidadosamente definidos para atender demandas específicas dos jurisdicionados, geralmente de cunho individual.
2. A complexidade das demandas com interesse difuso e coletivo contrasta com a justiça célere e menos formal que se buscou atribuir aos Juizados Especiais, por requererem análise aprofundada de juízos especializados e tratamento diferenciado devido ao número elevado de pessoas envolvidas no direito em discussão.
3. As demandas que visem alterar regras editalícias de concurso público, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido e fixada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1757299, 07149223320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. QUESTÕES DE PROVA. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, na qual a parte autora almeja a anulação de questões do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal.
2. No caso concreto, a demanda, ao tratar de anulação de questões de concurso público, incide sobremaneira em direito individual homogêneo, passível de tutela em sede de ação individual, bem como em ação coletiva, diante da presença de interesse social qualificado, pois, uma eventual anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame.
3. A lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (2o, § 1o, I da Lei 12.153/09).
4. A pretensão de alteração de gabarito de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas.
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1747584, 07298672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Assim, apesar de inexistir decisão na origem quanto a essa questão, reconheço de ofício a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar e causa, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.